Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-12.2021.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001534-12.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CARLOS TAUKANE - CPF: 513.310.711-00 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS TAUKANE contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. n.o 1001534-12.2021.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG S.A., extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por considerar que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, eis que, entre a data do último desconto do débito questionado nos autos e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de cinco
anos (cf. Id. no 104113990).

O apelante sustenta a nulidade da sentença, seja em razão do cerceamento de defesa por não ter sido lhe oportunizado a prévia manifestação a respeito da prescrição, seja porque “
não cabe à aplicação da improcedência liminar do pedido quando há questões fáticas que dependem de elucidação
”
,
incluindo, aqui, a própria definição do momento em que teve ciência da lesão, enfatizando que “
julgar improcedente a ação declaratória logo no início sob o fundamento de prescrição é sem dúvida um meio de inibir o (seu) direito de ação”.

Alega que o prazo quinquenal estipulado no art. 27 do CDC
“apenas começa a correr a partir da ciência dos danos, esta que
(no caso)
ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário (HISCON)
”,
quando efetivamente tomou conhecimento do ilícito, e que, sob outro enfoque,
“já que é inexistente a relação jurídica entre as partes,
(...)
aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, isso porque o fundamento da ação não é a cobrança de juros ou prestações acessórias, mas a declaração de nulidade do contrato de empréstimo
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “
afastada a prescrição
(...)
e remetido os autos ao Juízo a quo para devida apreciação do mérito
”
(cf. Id. no 104113994).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 104113051, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante expôs, na petição inicial, que, ao consultar o extrato do seu benefício previdenciário do INSS, notou que vinha ocorrendo descontos mensais em proveito do réu Banco BMG em função do contrato no 173633512, o qual jura desconhecer absolutamente e jamais tê-lo contratado, e, por isso, propôs a presente demanda para ver declarada a inexistência do débito impugnado e a condenação do Banco/réu a indenizá-la pelos danos sofridos (cf. Id. no 104113980).

A MMa. Juíza, logo após
receber a petição inicial, proclamou a
prescrição da pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

“Conforme se verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente do extrato bancário de empréstimos consignado realizados em nome da requerente/aposentada, o desconto relativo ao contrato n°173633512, cujo início se deu em fevereiro 06/2007 e o fim do desconto em 05/2010.

Sobre a matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: (...).

Assim, tendo em vista que o presente caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data do encerramento ou exclusão do desconto (05/2010).

No caso, considerando que a última parcela foi descontada em maio/2010, o marco final para o ajuizamento da presente ação seria em maio de 2015, (todavia), a ação foi proposta no ano de 2021, portanto, após o prazo o marco prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição, não restando alternativa, senão a extinção da ação com resolução de mérito.” (cf. Id. no 104113990)

Não há falar em nulidade da sentença, eis que o art. 332, §1o, do CPC expressamente autoriza que o juiz julgue “
l
iminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição
”
.

Não há reparo a ser feita à conclusão sentencial, pois, de fato, o eg. STJ possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que,
“em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, ‘o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’ (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. (...)”. (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018).

Esse também é o unívoco entendimento deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). ‘O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.’ (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). (...).” (TJMT –
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 1001360-67.2019.8.11.0013, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO -NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA

- AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO-

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. 2 - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em janeiro de 2015, tem-se que a pretensão da autora, ora apelante, ajuizada em 10/04/2019, não há que se falar em prescrição, nos termos do artigo 27 do CDC. (...).” (TJMT –
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 1000284-08.2019.8.11.0110, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 16/06/2021, DJe 23/06/2021)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado. (...).”

(TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAC 1005894-67.2019.8.11.0041, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 18/12/2019, DJe 22/01/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...).” (TJMT –
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 12/02/2020, DJe 17/02/2020)

Logo, como o caso em questão envolve justamente pretensão de ressarcitória fundada na alegação de inexistência (ou invalidade) de contrato que legitimasse os descontos no benefício previdenciário da parte autora, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal estipulado pelo art. 27 do CDC, cujo termo inicial deve corresponder à data do último desconto supostamente ilegal, que, no caso, no que se refere ao contrato no 173633512, deu-se em abril de 2010 (cf. Id. no 104113985), sendo assim, o autor teria até abril de 2020 para acionar o Judiciário para questionar a legalidade dos descontos, mas não o fez, deixando para ajuizar a presente ação somente em abril de 2021, quando, então, a sua pretensão já estava fulminada pela prescrição.

Portanto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022